Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746496-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: VANESSA SANTOS COSTA ALMEIDA, ANTONIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA JUNIOR, ALL IN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA HELENA - contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c danos morais n. 0713712-89.2024.8.07.0006, ajuizada por VANESSA SANTOS COSTA ALMEIDA, ANTÔNIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA JUNIOR e ALL IN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA em desfavor do agravante e de BRADESCO SAÚDE S.A. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 18:22:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora